Tribunal: TJSP
Processo: 2321079-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE REJEITADA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO OPERADA – PRETENDIDA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PENHORA EM RAZÃO DE EXCESSO – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 874, INCISO I, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO.